Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0738204-08.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por RICARDO DE OLIVEIRA GUEDES, advogado atuante em causa própria, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando corrigir erro judicial, sob o argumento de que o acórdão que confirmou a condenação considerou como reincidência anotações que não são aptas para tal fim. Afirmou que na folha de antecedentes penais do requerente não há nenhuma condenação, mas apenas uma transação penal e outros feitos que foram arquivados, todos já com mais de cinco anos. No entanto, embora a pena a ele aplicada tenha sido inferior a quatro anos, foi fixado o regime inicial semiaberto e lhe foi negada a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, sob o fundamento de se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes. Juntou documentos que, na maior parte, dizem respeito a decisões, notícias ou entendimentos doutrinários, segundo os quais penas extintas há mais de cinco anos não podem ser consideradas como maus antecedentes ou reincidência em nova condenação e argumentou que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível a revisão criminal com base em mudança de posicionamento jurisprudencial. Assim, aduziu que deve ser reduzida a pena aplicada, bem como fixado o regime aberto para o inicial cumprimento da pena e a reprimenda corporal deve ser substituída por restritiva de direitos. Informou que o paciente é idoso (sessenta e três anos de idade), trabalha como advogado há trinta anos, possui graves problemas de saúde e está na iminência de cumprir uma pena eivada de erro judicial, destacando que já foi expedida carta de guia definitiva e determinada a intimação do requerente para dar início ao cumprimento da pena, de maneira que está presente a urgência para o deferimento de medida liminar. Requereu, liminarmente, seja determinada a suspensão da execução da pena até o julgamento do mérito da presente Revisão Criminal. É o Relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado, em primeira instância, como incurso nos artigos 138 e 139, inciso II, combinados com o art. 141, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena, unificada, de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção, bem como ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, à razão de meio salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena foi dosada da seguinte maneira: Atenta ao que estatui a Constituição Federal, e, na forma preconizada pelos artigos 59 e 68 do Estatuto Repressivo, passo à individualização e dosimetria das reprimendas impostas ao réu, obedecido ao critério trifásico doutrinariamente recomendado. No tocante à análise das circunstâncias judiciais de que trata o artigo 59 do Código Penal, conclui-se que: 1. Fato 1 (calúnia) a) A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade social da conduta, excede o normal a essa espécie de delito. Trata-se de advogado, cidadão que tem conhecimento técnico acerca do tema e sobre as consequências do excesso de linguagem utilizado. Também tem consciência de que os diversos documentos que estão anexados aos autos foram endereçados à autoridades que não poderiam reverter qualquer decisão judicial desfavorável ou que não poderiam satisfazer o crédito de seu cliente, ante a obrigatoriedade de observância da ordem cronológica da apresentação dos precatórios. Majoro a reprimenda em 2 (dois) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa; b) no que concerne aos antecedentes, o réu é primário (ID 44623031; c) quanto à conduta social, não há notícia nos autos de outros fatos desabonadores. Da mesma forma, não constam elementos materiais que conduzam à conclusão de que possui personalidade voltada para o cometimento de infrações criminais; d) os motivos do crime se confundem com os exigidos para a configuração do tipo penal; e) as circunstâncias do delito se revestem de maior gravidade. Os atos foram praticados em face de funcionário público, por meio que facilitou a sua divulgação e, no momento dos fatos, a vítima era maior de 60 (sessenta) anos. Todas as circunstancias mencionadas configuram causa de aumento de pena (artigo 141, incisos II, III e IV, do Código Penal). Deixo as descritas no artigo 141, incisos II e IV, do Código Penal para serem valoradas em momento oportuno e utilizo a restante, meio que facilitou a divulgação para exasperar a pena base. Majoro a reprimenda em 2 (dois) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa; f) as consequências do crime não excederam o inerente ao tipo penal; g) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso. Diante das circunstâncias judiciais acima expendidas, fixo a pena-base em 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. No segundo estágio de aplicação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, referente à vítima maior de 60 (sessenta) anos, razão pela qual aumento a pena em 3 (três) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa. A pena intermediária perfaz um total de 11 (onze) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa Por fim, aplico o aumento de 1/3 (um terço), conforme prevê o artigo 141, inciso II, do CP, obtendo reprimenda definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa. Em cada um dos documentos confeccionados e distribuídos pelos réus, conforme explicação acima, foi cometido um delito de calúnia e outro de difamação. Entendo que as condutas foram em um mesmo contexto fático e praticadas mediante a mesma ação (elaboração do texto e entrega a seus destinatários). Por essa razão, estão atendidos os requisitos do artigo 70 do Código Penal. Em razão do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), deixo de fazer a dosimetria em relação ao delito de difamação e procedo à exasperação da pena do delito de calúnia em 1/6 (um sexto), considerando a prática de dois crimes em um mesmo contexto fático. O total é de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de detenção e 52 (cinquenta e dois) dias-multa. Procedo à unificação das penas. Por três vezes, o réu praticou os delitos de calúnia e difamação, em concurso formal. As ofensas tiveram teor diferente, embora guardem similaridade. As ações foram praticadas nas seguintes datas: 14/01/2014, 17/02/2014 e 21/02/2014. Os delitos foram praticados perante diversas autoridades e resultantes de desígnios autônomos, aplicável, portanto, a regra do cúmulo material, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Procedo à soma das penas aplicadas aos delitos, encontrando o valor total de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa. O réu é advogado, possuindo condição financeira mais confortável que a maioria das pessoas submetidas à jurisdição penal. Assim, determino que cada dia-multa tenha valor de 1/2 (meio) salário mínimo da época dos fatos, devidamente corrigido, observado o disposto nos artigos 49, 60 e 68, do Código Penal. ANTEO EXPOSTO, CONDENO RICARDO DE CARVALHO GUEDES, DEFINITIVAMENTE, ÀS PENAS DE 4 (QUATRO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 9 (NOVE) DIAS DE DETENÇÃO E 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR EQUIVALENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO. Considerando as condições pessoais do réu e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena será, inicialmente, o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, caput, § 2o, alínea "b", do Código Penal. O acusado não preenche os requisitos do artigo 44 do Estatuto Repressivo, tampouco faz jus ao Sursis previsto no artigo 77 do Código Penal. (ID 19418436, p. 14/16) Assim, verifica-se que, ao contrário do que aduziu o requerente, a circunstância judicial atinente aos antecedentes não foi apreciada de modo desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, ao contrário, o douto Magistrado sentenciante mencionou expressamente que se tratava de réu primário. Tampouco foi reconhecida a agravante da reincidência na segunda etapa. Também não houve qualquer referência a maus antecedentes ou reincidência na fixação do regime ou para negar a aplicação de benefícios despenalizadores (substituição e suspensão condicional da pena). Interposto recurso de apelação em favor do requerente, foi dado parcial provimento, apenas para adequar o patamar de aumento da pena em relação a cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase (culpabilidade e circunstâncias do crime) e à agravante reconhecida na segunda (vítima maior de sessenta anos), reduzindo para 1/6 (um sexto), conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, com a consequente diminuição da reprimenda, sem, porém, alterar o regime inicial e sem substituir a pena ou conceder a suspensão condicional. Confira-se a ementa do acórdão: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PUNITIVA. EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. I - O prazo para o oferecimento da representação é de seis meses, contados do dia em que se sabe quem é o autor do delito, que foi observado no presente caso. II - Mantém-se a condenação do réu quanto aos crimes de calúnia e de difamação narrados na peça acusatória se há nos autos provas suficientes da autoria. III - Se o depoimento do réu não colaborou para a elucidação dos fatos, bem como houve negativa de autoria do delito, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão. VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. V - A análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão. Incabível, igualmente, a suspensão condicional da pena. VI - Não ultrapassado o prazo prescricional em relação a cada um dos crimes cometidos, entre os marcos interruptivos e tampouco após o trânsito em julgado para o Ministério Público, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou executória. VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. (ID 19418439) De se destacar que apenas a Defesa recorreu, de maneira que nem haveria como considerar eventuais antecedentes ou reincidência em desfavor do requerente, sob pena de “reformatio in pejus”. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão relativo à dosimetria da pena, fixação de regime inicial de cumprimento da reprimenda e não preenchimento dos requisitos para a aplicação de benefícios despenalizadores (substituição e suspensão condicional), destacando-se que há, novamente, referência expressa à primariedade do requerente, “in verbis”: DA DOSIMETRIA Do crime de Calúnia Na primeira fase, a MM. Juíza valorou de forma desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Com isso, fixou a pena-base em 8 (oito) meses de detenção, sob os seguintes fundamentos (ID 13179081 – fls. 13/14): (...). A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 8a Ed. Editora JusPODIVM: Salvador/BA, 2013, p. 114). Traduz-se no juízo de reprovabilidade concreta da conduta e apenas deve ser apreciada negativamente quando a ação criminosa extrapolar a normalidade típica. Com efeito, como o próprio réu informou no seu interrogatório, ele pratica a advocacia há cerca de 36 (trinta e seis) anos e, por isso, tinha pleno conhecimento da impossibilidade de modificar o quadro em que se encontrava o precatório do seu cliente por meio de cartas ou expedientes encaminhados para a Embaixada dos Estados Unidos e para o col. Supremo Tribunal Federal. Muito menos para a Secretaria de Precatórios, notadamente diante dos diversos esclarecimentos que recebeu do servidor que era o responsável na época. Assim, afere-se maior intensidade do dolo do agente, devendo ser mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade, No que tange às circunstâncias do delito, a jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. Assim, acertadamente, a MM. Juíza utilizou a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 141 do Código Penal para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime, o deve ser mantido. No que concerne ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação. A jurisprudência, outrossim, considerando a ausência de critério legal, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O delito de calúnia possui preceito secundário com penas mínima e máxima,respectivamente, de 6 (seis) meses e 2 (dois) anos de reclusão. Logo, o aumento da pena poderia ser da ordem de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção. Mantenho a pena-base tal como fixada, em 8 (oito) meses de detenção, por se tratar de decisão mais benéfica, de inviável correção no recurso exclusivo da Defesa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, vítima maior de 60 (sessenta) anos. A pena foi aumentada em 3 (três) meses de detenção, ficando a pena fixada em 11 (onze) meses de detenção. A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como da “primariedade e bons antecedentes”, para diminuição da pena. Registre-se que, não há o que se falar em bons antecedentes e primariedade como atenuantes, nos termos dos artigos 65 e 66 do Código Penal. No tocante à confissão, verifica-se que o depoimento do réu não colaborou para a elucidação dos delitos, uma vez que a todo tempo tentava se esquivar da realidade dos fatos para que não fosse condenado. Ademais, em Juízo, negou a prática do crime ao afirmar que “em momento algum chamou ninguém de ladrão, seja o governador, seja o Desembargador Hermenegildo”. Dessa forma, inviável o reconhecimento da atenuante. Nesse sentido, confira-se: (...). Todavia, no que tange ao quantum de aumento pela agravante, a r. sentença merece reparos. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça há muito assenta como adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a ser aplicada na segunda fase da dosimetria, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado. Confira-se: (...) Diante do exposto, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base estabelecida em 8 (oito) meses, para fixar a pena intermediária em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Na terceira fase, diante da causa aumento da pena prevista no inciso II do artigo 141 do Código Penal (crime contra funcionário público em razão de suas funções), mantenho o aumento de 1/3 (um terço), ficando a reprimenda definitiva fixada em 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, à menor razão legal. Da Unificação Tendo em vista as regras contidas no artigo 70 do Código Penal, a Magistrada deixou de realizar a dosimetria do delito de difamação e, considerando a prática de dois crimes no mesmo contexto fático, em cada uma das correspondências dirigidas pelo réu, exasperou a pena do crime de calúnia em 1/6 (um sexto). Assim, aplicando a fração arbitrada, fixo a pena em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa, para os delitos de calúnia e difamação praticados em cada escrito. Considerando que foram três expedientes diversos, para três autoridades distintas, configurado o desígnio autônomo em cada um deles, foi adequadamente reconhecido o concurso material para unificação dos crimes praticados em cada correspondência. Assim, promovo a soma das penas, fixando a reprimenda definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Em observância à disposição contida no artigo 72 do CP, estabeleço a pena pecuniária em 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 1/2 (um meio) do salário mínimo da época dos fatos, conforme exposto na r. sentença. Considerando o quantum da pena e a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada obstante a primariedade do réu, entendo adequado o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o, do Código Penal. Embora a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados: (...). Igualmente incabível o pleito de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal. (ID 19418439, p. 14/17) O requerente manifestou interesse em não impugnar o acórdão que confirmou a condenação e renunciou ao prazo recursal, no entanto, mesmo assim, interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, aos quais foi negado seguimento pela Presidência deste Tribunal, em razão da preclusão. Confira-se: Os recursos especial e extraordinário interpostos não merecem prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Com a expressa renúncia do prazo recursal ocorrida no dia 22/6/2020 (ID 17065044), o recorrente manifestou seu propósito de acolher o acórdão prolatado pelo Tribunal, sem impugná-lo. Assim, a partir daquele momento, precluiu seu direito de recorrer e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado” (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos especial e extraordinário. (ID 19418434) Assim, houve o trânsito em julgado da condenação, nos termos do acórdão da apelação. Portanto, uma vez que não houve consideração de maus antecedentes ou reincidência para qualquer fim na sentença condenatória nem no acórdão que confirmou a condenação, porém reduziu a pena, revela-se manifestamente improcedente a presente Revisão Criminal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator